Tribunal: STF
Processo: HC 185434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Roberto da Costa Santos Menin e outros em favor de Jorge Alberto Ojeda Segovia contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça no HC 575.951/RJ.
    A prisão do paciente foi decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro em 19.11.2019 no bojo da Operação Patron (derivada da Operação Câmbio, Desligo), cujo alvo eram pessoas ligadas ao doleiro Dario Messer. O Ministério Público Federal imputa ao paciente a prática de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e pertencimento à organização criminosa liderada pelo doleiro.
    Colho da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JORGE CARLOS OJEDA SEGOVIA, em face de decisão liminar proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Os impetrantes se insurgem contra decreto de prisão exarado na Operação Patron. Sustentam que as transferências de valores entre o paciente e Dario Messer têm origem lícita. Explicam as condições pessoais favoráveis do paciente e afirmam que "decretar a medida vexatória com base em uma investigação tão frágil, se apoiando unicamente em mensagens capturadas em whattsapp, fere o bom senso" (fl. 10). De mais a mais, não é mais possível auxiliar Dario Messer, pois ele foi preso pelas autoridade no dia 19/11/2019.
    De acordo com os advogados, existe ordem de captura internacional contra o postulante e o decreto exarado em 13/11/2019 é ilegal. O Tribunal a quo concedeu ordem para revogar a prisão preventiva de co-investigado, Roque Fabiano Silveira, que também estava foragido. O Juiz de primeiro grau, a seu turno, concedeu prisão domiciliar a Dario Messer.
    Para os defensores, em razão da declaração de pandemia pela Covid-19 é possível a revogação ou a substituição da medida extrema por cautelares do art. 319 do CPP, considerando que a "quase totalidade dos indiciados na mesma condição do paciente obtiveram o direito de aguardar em liberdade a marcha processual" (fl. 21).
    Requerem, em liminar e no mérito, a suspensão da ordem de prisão exarada no bojo da Operação Patrón ou, subsidiariamente, sua convolação em domiciliar e, no mérito, a cassação do decreto prisional. (eDOC 3, p. 1-2)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos deduzidos naquele Tribunal e requer seja substituída a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, determinando que caso seja efetivada a ordem de prisão em território paraguaio seja ela cumprida em caráter domiciliar.
    Requer, em caráter subsidiário, seja determinado ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região o imediato julgamento dos habeas corpus n. 50111017.86.2019.4.02.0000 (distribuído há quase 7 meses) e n. 5003861.13.2020.4.02.0000. 
    As informação foram prestadas pelo Juiz da origem no eDOC 8.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Tanto o ato coator, como o decreto prisional, encontram-se amparados por circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva do paciente (art. 312 do CPP), pelo menos por ora. Nesse sentido, confira-se um trecho do ato impugnado:
    Como assinalei em várias outras impetrações originadas da Operação Patrón, o édito prisional exarado pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ora impugnado, não é manifestamente ilegal.
    O Juiz destacou o risco que a liberdade dos investigados representava para a ordem pública ao mencionar o modus operandi de suas condutas e a gravidade concreta dos ilícitos sob apuração. Mencionou que "Finolo era o doleiro que já atuava com DARIO antes mesmo de ele se tornar foragido da justiça brasileira, tendo mantido a mesma dinâmica de guarda de valores e pagamento mediante ordem direta de DARIO” (fl.59). (eDOC 3, p. 3)
    Sobre a participação do paciente no esquema ilegal liderado por Dario Messer, o Juiz da origem consignou: 
    (i) integrando, em tese, o núcleo financeiro, o paciente seria um dos doleiros de confiança de DARIO no Paraguai e no Brasil e que lhe teriam fornecido o suporte para operar o câmbio ilegal e ocultar os seus recursos das autoridades públicas desses países; (ii) o órgão ministerial destaca que JORGE, conhecido como FINOLO, é um doleiro paraguaio que foi citado na colaboração premiada de DAN MESSER, filho de DARIO, como a pessoa com a qual seu pai costumava operar ilegalmente no Paraguai; (iii) além disso, JORGE FINOLO foi identificado pelas autoridades paraguaias como funcionário da casa de câmbio Forex Paraguay S.A, que está sendo investigada por lavagem de dinheiro e envio de US$ 600 milhões ao exterior de recursos provenientes do tráfico de drogas; (iv) no diálogo entre os investigados datado de janeiro de 2019, recuperado do aparelho celular de DARIO e, ora, trazido aos autos pelo MPF, DARIO assevera que detém um montante de US$ 700,000.00 com FINOLO, do qual deveria ser debitado, a cada ordem de DARIO, dez a quinze mil dólares para serem entregues a MYRA; (v) nas conversas acostadas pela autoridade policial, é possível perceber que a mãe e o padrasto de MYRA (ALCIONE MARIA MELLO DE OLIVEIRA ATHAYDE e ARLIER FRANCISCO BELLIENY) também receberam valores de FINOLO no Paraguai; (vi) desse modo, ao que parece, FINOLO era doleiro que já atuava com DARIO antes mesmo de ele se tornar foragido da justiça brasileira, tendo mantido a mesma dinâmica de guarda de valores e pagamentos mediante ordem direta de DARIO. (eDOC 8, p. 4)
    No contexto atual, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no Código de Processo Penal, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. Como bem apontou o Relator no STJ, não considero prudente reconhecer que medidas cautelares diversas, que não poderão ser fiscalizadas no exterior, são adequadas no caso concreto. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), descabe, neste momento, afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente